Tribunal: TJDFT
Processo: 0710515-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO VERBAL. INADIMPLEMENTO DO CONTRATANTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO EXARADO PELO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Corte Superior, ao efetuar o julgamento do Agravo em Recurso Especial interposto pelo Autor, estabeleceu que na hipótese em questão deve se observar o prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil.

2. Registra-se que a relação jurídica existente entre as partes consubstanciada no contrato de prestação de serviços de “consultoria”, não se reveste de indumentária necessária à sua submissão ao Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de relação jurídica tipicamente empresarial, na medida em que o serviço foi contratado para desenvolvimento de atividade econômica, de modo a afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

3. Inegável que as partes mantinham uma relação contratual decorrente do contrato de prestação de serviços, do qual, a dinâmica dos fatos descritos nas correspondências eletrônicas corrobora com o alegado inadimplemento do contratante.

4. Considerando o acervo probatório, não pairam dúvidas que o Réu não se incumbiu do seu ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, qual seja, o adimplemento das parcelas vencidas ou a inexistência de contrato verbal, em inobservância ao art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, razão pela qual a pretensão recursal não merece acolhimento.

5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.